Tribunal: CARF
Processo: 15746.720036/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720036/2022-81
ACÓRDÃO
9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS E JURÍDICAS. NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam, em parte, diferenças fáticas e jurídicas
substanciais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Fl. 7635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial do Contribuinte, apenas no que se refere a “redução da multa qualificada de
150% para 100%”, para, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-014.025, de 17/04/2024 (fls. 6862 a 6918)1, que, por
unanimidade de votos, conheceu, em parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração, para exigência de PIS e COFINS,
referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018, de multa qualificada de 150% e juros de mora,
indicando ainda como responsável tributário a empresa Unilever Brasil Ltda.
Narra-se no termo de Verificação Fiscal (fls. 26 a 150) que: (a) a Unilever Brasil
Industrial Ltda (UBI) faz parte do grupo Unilever, do qual também é parte a Unilever Brasil Ltda
(UB); (b) no presente procedimento informações prestadas no que se refere às omissões de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 7636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
3
receita da empresa vinculadas a produtos monofásicos, sendo outras omissões e créditos tomados
pela UBI tratados em processo específico (15746.720035/2022-36); (c) a UBI realizou a importação
de produtos indicados na Lei 10147/2000, por meio de estabelecimento localizado em
Vinhedo/SP; (d) as notas fiscais de venda de mercadorias sujeitas às alíquotas monofásicas para o
mercado interno (CFOP 5101, 5102, 5106, 6101, 6106), emitidas em 2017 e 2018 pela UBI, têm
como destino das mercadorias exclusivamente estabelecimentos da empresa UB; (d) as filiais da
UB que recebem as mercadorias são as localizadas em Cabo de Santo Agostinho/PE, Pouso
Alegre/MG e Louveira/SP, todos centros de distribuição da empresa; (e) o principal destinatário
das mercadorias é o centro de distribuição da UB localizado em Louveira/SP; (f) ficou caracterizada
a relação de interdependência prevista no Regulamento do IPI – RIPI/2010, aprovado pelo Decreto
no 7.212, de 26/12/2010, e, intimada a se manifestar acerca da interdependência entre as
empresas UBI e UB nos termos do RIPI 2010, especificamente no art. 612, a UBI respondeu que as
empresas são interdependentes nos termos dos incisos I, III e IV do Art. 612 do RIPI; (g) a UBI, em
conjunto com a UB, integrantes do mesmo grupo econômico, vem praticando planejamento
tributário evasivo referente a tributos federais indiretos incidentes sobre os produtos de higiene
pessoal, com incidência monofásica, já detectado em diversos procedimentos anteriores de
fiscalização efetuados pela RFB, discorrendo, de forma individualizada, sobre os processos
administrativos 10830.726910/2014-19 (Autos de Infração PIS e Cofins), 10830.727214/2013-31
(Auto de Infração de IPI), 111829.720033/2016-28 (Auto de Infração de Multa Aduaneira),
10830.728684/2018-26 (Auto de Infração de IPI), 10611.720180/2019-23 e 10611.720228/2019-
01 (Autos de Infração de Multas Aduaneiras) e 15746.720852/2022-22 (Auto de Infração - IPI).);
(h) foi verificada a continuidade na prática do planejamento tributário com o intuito de redução
no pagamento das contribuições PIS/PASEP e Cofins nos anos-calendário de 2017 e 2018,
demonstrando a prática reiterada da evasão fiscal, percebendo-se que as constatações das ações
fiscais antecedentes, que resultaram em autos de infração de PIS, Cofins e IPI, continuam válidas
para 2017 e 2018; (i) considerando as notas fiscais eletrônicas emitidas pela UBI e pela UB, ficou
constatado que os valores unitários de venda praticados para cada produto sujeito à tributação
monofásica pela UBI são bem inferiores aos adotados pela empresa UB nas vendas a pessoas não
relacionadas, conforme anexos do Termo no 03 – Intimação – Anexo I – Comparativo de Preços
Unilever Industrial X Unilever Brasil – 2017 e Anexo II – Comparativo de Preços Unilever Industrial
X Unilever Brasil – 2018; (j) o Contrato de Compra e Venda celebrado entre a UBI e a UB, que
detalha a relação existente entre as empresas no que se refere ao fornecimento de mercadorias,
foi celebrado em 13/02/2015, mas regula operações desde 01/08/2013; (k) em resposta ao Termo
no 03 – Intimação, o contribuinte indicou que o preço de venda da UBI é formado com base em
um custo estimado, uma margem de lucro e impostos, o que difere totalmente do que está
previsto em contrato; (l) a Unilever ASCC AG (UASCC) e a UB são as responsáveis pela
determinação dos preços praticados na cadeia produtiva, não passando pela UBI qualquer
possibilidade de determinação do preço das mercadorias por ela fabricadas ou importadas; (m)
verificou-se que a UBI não é responsável apenas pela conversão de matérias-primas e materiais de
embalagem em produtos acabados, como previsto no contrato de compra e venda celebrado
Fl. 7637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
4
entre a ela e a UB, nem possui risco limitado, como informou em resposta ao Termo de Intimação
no 03; (n) no contrato de serviço logístico verifica-se que a UBI seria a responsável inclusive pela
garantia e execução do ingresso de pedidos de venda no sistema ERP Unilever, sejam estes
realizados diretamente pelo cliente ou pelo time de vendas Unilever, assumindo assim
responsabilidades e riscos referentes à parte comercial do grupo Unilever; (o) a simulação pode
ainda ser detectada pela comparação das informações prestadas pelo contribuinte nas EFD-
Contribuições: inicialmente, a UBI informou ter prestado serviços de gestão logística para a UB,
através da inclusão de diversas notas fiscais de serviços no bloco A, cujos detalhamentos constam
dos registros A170, conforme Anexo 04 – Notas Fiscais Serviços UBI x Ajustes de Acréscimo, que
teriam gerado débitos de PIS e Cofins, mas, intimada a justificar ajustes de acréscimos de créditos
informados nos registros M110 e M510 (Termo no 10 – Intimação), apresentou lista de notas
fiscais geradoras de créditos, entre as quais várias emitidas por ela mesma e que tinham sido
objeto de tributação, presumindo-se a não realização dos serviços indicados nas notas fiscais; (p)
permanecem nos anos-calendário de 2017 e 2018 o apurado na ação fiscal que resultou no PAF no
15746.720852/2020-22 (Auto de Infração de IPI relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016),
não tendo natureza comercial o estabelecimento da UB em Louveira, o que se estende a outros
estabelecimentos; (q) o planejamento tributário abusivo já analisado está também contaminado
pela falsidade na prestação de informações nas notas fiscais de importação e de venda de
mercadorias emitidas pela UBI, bem como na criação de contratos de compra e venda e de
serviços logísticos, e, como como relatado também no TVF referente ao PAF no
10830.726910/2014-19 (Autos de Infração de PIS e Cofins relativos aos anos-calendário de 2009 e
2010), “somam-se à ausência do propósito negocial de compra e venda, a fraude e a simulação”;
(r) no caso da UBI, na aparência os produtos por ela fabricados e importados são vendidos para a
UB, mas, na realidade, não existem operações comerciais entre as empresas; na aparência os
preços são negociados entre as partes (UBI e UB) enquanto na realidade há uma imposição de
preços por parte da UB e da UASCC; e, na aparência os produtos saídos da UBI se multiplicam por
conta da passagem pela UB enquanto na realidade essa passagem serve apenas para efetivar o
planejamento tributário abusivo; (s) a UB e a UASCC, que formam um consórcio para permitir um
exercício mais eficaz da atividade empresarial de compra e venda de produtos, poderiam manter
os preços de compra independentemente dos custos da UBI; (t) em consulta ao SPED,
especificamente às NF-e de venda emitidas pela UBI nos anos calendário de 2017 e 2018 relativas
a produtos sujeitos à tributação monofásica (NCM 33030020, 33049910, 33049990, 33051000,
33059000, 33072010, 33072090, 34011190, 960321000), tem-se um total de 28.962 NF-e em
2017, que somam R$ 2.765.452.306,72, e 30.127 NF-e em 2018, que totalizam R$
2.918.487.955,26, sendo que essas operações de venda foram realizadas somente com a UB; (u)
ficou constatado que os valores unitários de venda praticados para cada produto sujeito à
tributação monofásica pela UBI são bem inferiores aos adotados pela UB; (v) os preços, por
produto e por estabelecimento, variam de 100,07% a 2.698,02% em 2017 e de 101,65% a 829,08%
em 2018; (w) a situação fica ainda mais delicada com relação às importações, conforme trabalho
realizado pela ALF/BHE/MG, que apurou ocultação do real importador de mercadorias
Fl. 7638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
5
estrangeiras nas operações de importação, conforme TVF constante do e-processo
10611.720180/2019-23, sendo que nos anos-calendário de 2017 e 2018, o grupo Unilever
continuou a operação estruturada de importação de mercadorias sujeitas à incidência monofásica
do PIS e da Cofins através da UBI que, “revendendo” tais produtos para a UB, e não diretamente
aos clientes do grupo Unilever, manipulou preços de forma a reduzir o recolhimento do PIS e da
Cofins; (x) também em 2017 e 2018 a UBI não tem praticamente lucro algum nas operações: para
2017 a margem média foi negativa no valor de -0,05% e em 2018 a margem média foi positiva no
valor de 0,39%. (y) o contrato de compra e venda celebrado entre UBI e UB indica que a UBI é uma
pessoa jurídica de risco limitado, responsável pela conversão de matérias-primas e materiais de
embalagem em produtos acabados, e não faz menção à importação de produtos; por outro lado, a
UB é responsável por vender os produtos acabados; (z) verificou-se a insuficiência de
recolhimento do PIS e da Cofins como consequência da omissão de receitas relativas aos produtos
sujeitos à incidência concentrada das contribuições, nos termos da Lei no 10.147/2000; (aa) os
valores de saída dos produtos da UBI para UB entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018 são
muito menores que os efetivamente praticados pelo grupo econômico, provocando a redução dos
valores de PIS e Cofins a pagar; (ab) tal como descrito nas ações fiscais anteriores (anos-calendário
2006, 2007, 2008 a 2010, e 2013 a 2016), bem como apurado na presente ação fiscal, todas as
saídas de mercadorias (de fabricação própria ou importadas) da UBI têm como destinatário um
dos estabelecimentos da UB com CFOP correspondente à operação de venda; (ac) alguns produtos
sequer transitam por estabelecimento da UB, como demonstram as notas fiscais de saída por ela
emitidas com CFOP 5106 e 6106 – Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que
não deva por ela transitar, criando, de maneira artificial, uma etapa de circulação econômica dos
produtos; (ad) no plano meramente formal, foram emitidas notas fiscais correspondentes a
vendas aos estabelecimentos da UB, supostamente comerciais atacadistas; mas, no plano
material, houve simples remessa dos produtos para depósitos fechados da própria indústria; (ae) a
UBI praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a presença do dolo, no sentido
de ter a consciência e querer as condutas de sonegação, fraude e conluio descritas nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, justificando a aplicação da multa qualificada de 150% prevista no
art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho
de 2007; (af) também está caracterizado o conluio, nos termos do art. 73 da Lei no 4.502/64, no
sentido que houve um ajuste doloso entre a UBI e a UB visando a sonegação de tributos, uma vez
que, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico, agiram como pessoas jurídicas distintas
para a obtenção do resultado; (ag) tanto da UBI quanto a UB fazem parte do grupo econômico
chamado Unilever e têm como sócios empresas estrangeiras com sede na Holanda - são elas
BRAZH1 B.V, BRAZH2 B.B, BRAZINVEST B.V. e BRAZINVESTEE B.V, sendo que todas têm como
representante legal Luciana Paganato Rodrigues – CPF 266.XXX.XX8-03, também diretora da UBI e
da UB; (ah) no início de 2017 a UBI tinha como sócia a própria UB, com 43,11% do seu capital
social; (ai) todas as notas fiscais emitidas pela UBI tiveram como destino a UB, que revendia os
produtos com preços várias vezes superiores, causando a quebra da cadeia do PIS e da Cofins; e
(aj) havendo a simulação dos negócios jurídicos, resultando na omissão apurada noTVF, resta
Fl. 7639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
6
configurado o conluio e o interesse comum das empresas na situação que ensejou a redução das
bases de cálculo do PIS e da Cofins, e, como consequência, a Unilever Brasil Ltda. (CNPJ
61.068.276/0001-04) é enquadrada como responsável solidária, nos termos do art. 124, inciso I,
do CTN.
Ciente da autuação, a UB limitou-se, basicamente, a afirmar que reitera e ratifica
todos os termos e documentos da impugnação apresentada pela UBI. Na Impugnação, argumenta-
se, em síntese, que: (a) as operações da UB não estão efetivamente sujeitas à incidência do PIS e
da Cofins monofásicos, justamente porque a finalidade da apuração dessas contribuições sob tal
sistemática corresponde à concentração do recolhimento do tributo em uma ponta da operação,
desonerando, propositadamente, as demais etapas da cadeia produtiva; (b) a Fiscalização não
pode se valer exclusivamente do inciso I do artigo 124 do CTN para caracterizar a UBR como
sujeito passivo solidário de uma obrigação tributária que, por força de lei, tem a UBI como único
sujeito passivo, de modo que o “interesse comum” previsto pelo dispositivo em questão não
decorre do mero vínculo societário ou da aquisição de mercadorias da UBI pela UB, citando
jurisprudência do CARF; (c) não há comprovação de que a UBR tenha tido interesse jurídico
comum na situação que resultou na constituição do crédito tributário; (d) o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o artigo 124, inciso I, do CTN não se aplica às
situações como aquelas tratadas nestes autos, por não tratar de norma atribuidora de
responsabilidade; (e) não foram indicados nos Autos de Infração quaisquer dispositivos legais que
remetam à simulação, havendo nulidade do lançamento; (f) a dissonância entre a acusação fiscal
exposta no TVF e a capitulação legal das autuações enseja o reconhecimento da nulidade dos
Autos de Infração; (g) houve indevida desconsideração da personalidade jurídica da UB; (h) a
acusação de simulação da natureza das atividades dos CD da UBR para o período em questão
(2017 a 2018) são, para dizer o mínimo, absolutamente infundadas e presumidas, carentes de
qualquer substrato fático-probatório; (i) após alterações societárias, o Grupo Unilever consolidou
a segregação de atividades comerciais e industriais, e os motivos que ensejaram essa segregação
foram analisados por empresa de auditoria independente (Ernest & Young Assessoria Empresarial
Ltda. – “E&Y”), que elaborou relatório sobre a política global do Grupo Unilever de especialização
das entidades legais e coordenação de atividades, sendo os benefícios da organização
demonstrados em tal estudo; (j) ao contrário do que constou no TVF, o propósito negocial da UB é
amplamente comprovado pelo relatório da E&Y, que demonstra que a existência dessa empresa,
em linha com a implementação da estrutura de segregação de atividades, decorre de política
global do grupo que proporciona uma série de ganhos comercialmente motivados; (k) para
caracterização da fraude, é imprescindível a comprovação de que o autor da prática fraudulenta
efetivamente teve a intenção de reduzir o montante devido de um tributo, o que não ocorreu no
caso ora sob análise; (l) o CARF já analisou a estrutura em questão do Grupo Unilever e
reconheceu, em duas oportunidades distintas (Acórdãos no 3403-002.519, de 22.10.2013, e 3402-
001.908, de 26.09.2012 – docs. no 8 e 9), que o modelo operacional utilizado pelo Grupo Unilever
é lícito e legítimo; (m) a estrutura de segregação de atividades também é adotada por outros
Grupos do ramo das empresas; (n) a vigência retroativa de um instrumento contratual não
Fl. 7640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
7
representa qualquer irregularidade, pois esse contrato apenas formalizou uma situação que, na
prática, já vinha ocorrendo regularmente entre UBI e UB; (o) as únicas menções feitas à UASCC no
Contrato de Compra e Venda celebrado entre a UBI e a UB constam no item “CONSIDERANDO” do
documento, afirmando que a empresa é responsável pelo desenvolvimento da estratégia da
cadeia de fornecimento dos produtos Unilever na América Latina, bem como que essa empresa
formou um Consórcio com a UB para a atuação no Brasil, carecendo a narrativa construída pela
Fiscalização sobre os contratos de qualquer suporte fático; (p) a afirmação contratual no sentido
de que os preços de venda serão acordados e estabelecidos antes de cada ano civil significa dizer
tão somente que, no início de cada ano civil, os preços dos produtos a serem vendidos serão
inicialmente informados pela UBI à UB para que as partes cheguem em comum acordo sobre os
valores a serem praticados em suas operações, podendo tais preços, naturalmente, serem
alterados ao longo do período conforme periodicidade também acordada entre as partes; (q) ao
afirmar que a praxe comercial do comum acordo dos preços de venda entre as partes indicaria
falta de propósito negocial, a Fiscalização deturpa a realidade dos fatos como forma de amparar
sua frágil narrativa acerca da suposta fraude/simulação nas operações do Grupo Unilever; (r)
percebe-se tentativa da Fiscalização no caso concreto de se valer de considerações feitas em
fiscalização distinta, relativa a período diferente e que, por sua vez, também tratou de
instrumentos contratuais que não têm qualquer relação com este procedimento fiscalizatório; (s)
é de conhecimento notório que a coincidência de dirigentes corresponde a uma prática lícita e
usualmente adotada em Grupos Econômicos; (t) inexiste qualquer irregularidade no fato de a UBI
também prestar, à época dos fatos geradores, serviços logísticos à UB, de modo que essa
constatação não deve ser acatada como indício de simulação; (u) além disso, os serviços logísticos
se limitam, por natureza, a realizar a intermediação logística entre os pedidos de venda e a
concretização da operação, não se confundido com serviços de natureza comercial propriamente
dita, não merecendo prosperar a afirmação do TVF de que a UBI, ao realizar a prestação de tais
serviços, assumiria responsabilidades e riscos referentes à parte comercial do grupo Unilever; (v) à
medida que a UB retém o PIS e a Cofins incidentes nas operações, a UBI tem o direito de abater os
valores retidos de sua apuração mensal; (w) não há qualquer irregularidade no procedimento
adotado pela UBI de recuperação extemporânea dos valores de PIS e Cofins retidos pelos
tomadores dos serviços; (x) a Fiscalização evidentemente desconsiderou a figura do “trabalho
realizado a distância”, prevista pela Consolidação das Lei Trabalhistas (“CLT”), pois vários
funcionários exercem cargos que dispensam a base fixa na empresa, e não há qualquer
determinação legal que obrigue a UB a manter a sua força de vendas no estabelecimento onde se
encontram os produtos a serem vendidos; (y) ainda que assim não fosse e que se admitisse a
acusação de utilização compartilhada de espaço físico pelas Requerentes, mesmo nesse cenário
não haveria qualquer irregularidade, haja vista que o uso compartilhado de espaço é autorizado
pelo Parecer Normativo CST no 123, de 05.08.1974; (z) não há qualquer irregularidade no fato de a
mercadoria ser vendida à UB e eventualmente a UB já possuir cliente para essas mercadorias; (aa)
inexiste qualquer irregularidade no fato de os preços praticados pela UB serem superiores aos
preços praticados pela UBI, mas, pelo contrário, tal diferença decorre da própria natureza da
Fl. 7641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
8
atividade de cada uma das empresas, justificando-se por questões cotidianas do ponto de vista
econômico; (ab) é evidente que os riscos da UB são maiores e, consequentemente, é plausível que
sua remuneração também seja maior, e isso não se relaciona, em absoluto, com recolher mais ou
menos imposto; (ac) os preços da UBI têm o custo como ponto de partida de sua formação, pois a
UBI só vende produtos para a UB, como visto, de modo que seu mercado é restrito; já os preços
praticados pela UB têm o mercado como ponto de partida; (ad) a conclusão é que eventual
diferença entre os preços praticados pela UBI e pela UB deve necessariamente levar em
consideração os custos incorridos e os riscos assumidos, mas nunca a comparação com os preços
praticados pela UB; (ae) as empresas esclarecem que contrataram a elaboração de Laudo Técnico
por parte de empresa independente e especializada no assunto para demonstrar, com base em
análise técnica e detalhada, as razões pelas quais os preços praticados pela UB em suas operações
de venda com terceiros são superiores aos preços praticados pela UBI e a margem de lucro
praticada pela UB é razoável; (af) considerando a inexistência de dolo, fraude ou simulação, fato é
que a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário deve ocorrer nos
termos do artigo 150, § 4o, do CTN; (ag) NÃO existe na legislação do PIS e da Cofins quaisquer
regras que regulem o preço mínimo ou máximo a ser considerado no caso de venda entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou societário, independentemente do
volume de operações praticadas entre as mesmas, ou de eventual relação de exclusividade, como
ocorre no caso dos autos; (ah) a segregação das atividades de importação/fabricação e
distribuição/comercialização não é algo “novo” para o setor de produtos cosméticos, sendo, sim,
algo conhecido e aceito pelo próprio Governo Federal, inclusive naquilo que se refere aos
eventuais impactos tributários decorrentes dessa segregação; (ai) não se verifica qualquer
simulação, fraude, sonegação ou conluio com relação aos alegados fatos geradores objeto das
presentes autuações fiscais, e as empresas não omitiram quaisquer informações da Fiscalização e
nem praticaram atos simulados, sendo indevida a qualificação da multa de ofício; (aj) a multa, no
patamar aplicado, é abusiva e confiscatória; e (al) não incidem juros sobre o valor da multa
aplicada.
No julgamento de primeira instância (fls. 5875 a 5966), em 06/12/2022, a DRJ
considerou improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, em síntese, sob os seguintes
fundamentos: (a) no Processo Administrativo Fiscal, cumpre ao Impugnante defender-se dos fatos
a ele imputados e não da fundamentação legal informada no corpo do Auto de Infração; desse
modo, estando os fatos claramente relatados e demonstrados no Termo de Verificação Fiscal e
seus anexos, e tendo os impugnantes se defendido de todos eles, não há cerceamento do direito
de defesa; (b) apesar de a legislação do PIS e da Cofins não prever valor tributável mínimo para os
produtos sujeitos à tributação monofásica, os preços de venda do fabricante ou importador não
podem ser artificialmente alterados, de forma a reduzir o valor das receitas tributáveis; (c) é lícito
ao Fisco valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou
judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos que se
pretende prova; (d) o percentual de multa de ofício será duplicado no caso de fraude, assim
entendida toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
Fl. 7642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
9
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o
seu pagamento; (e) havendo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, notadamente quando se trata de integrante do mesmo grupo econômico,
sócia e única cliente da Autuada, com estreita relação de interdependência, é cabível a imputação
de responsabilidade solidária para satisfação dos créditos tributários lançados; (f) a multa de ofício
compõe a obrigação tributária principal (§ 1o do art. 113 do CTN) e, por conseguinte, integra o
crédito tributário (art. 139 do CTN). Desse modo, se não for paga no vencimento, sobre ela
incidem juros de mora, conforme estabelece o art. 161 do CTN; e (g) para fins de cômputo de
decadência, todas as vezes em que for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
prazo de cinco anos que o Fisco tem para realizar o lançamento começa a ser contado do primeiro
dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Em recurso voluntário (fls. 6403 a 6502), as empresas, basicamente, de forma
conjunta, reiteram as alegações de defesa, agregando ser nula a decisão recorrida, por ter
mantido crédito tributário sem fundamentação legal, cerceado o direito de defesa e
desconsiderado a personalidade jurídica das empresas.
Em contrarrazões (fls. 6820 a 6859), a Fazenda Nacional demanda a negativa de
provimento ao recurso.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
014.025, de 17/04/2024, que, como exposto ao início, por unanimidade de votos, conheceu, em
parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e, no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que
dava provimento.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 6932 a
6934), rejeitados pelo despacho de fls. 6949 a 6955,
Da matéria submetida à CSRF
Os Contribuintes, cientes da decisão do CARF, apresentaram os Recurso Especiais
de fls. 6970 a 6997, e 78187 a 7215, em 01/10/2024, apontando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias: (a) decadência (indicando como paradigmas os Acórdãos no 3401-
012.915); (b) simulação na segregação de atividades (industriais e comerciais) do Grupo
UNILEVER (paradigmas – Acórdãos no 3402-001.908 e no 3403-002.519); (c) desqualificação da
multa de ofício ((paradigma – Acórdãos no 3401-012.915); e (d) redução da multa qualificada (de
150 para 100 %) (paradigma - Acórdão no 3201-011.551).
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 7405 a 7417), entendeu-se
caracterizada a divergência apenas para os itens “b” e “d”.
Os agravos interpostos (fls. 7433 a 7439, e 7442 a 7448), foram rejeitados em
definitivo pelo despacho de fls. 7451 a 7460.
Fl. 7643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
10
Em contrarrazões (fls. 7474 a 7495) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido nos itens que são objeto de recurso especial.
Em 23/10/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 7406).
Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade.
Em relação ao tema da “simulação na segregação de atividades (industriais e
comerciais) do Grupo UNILEVER”, no acórdão recorrido (no 3301-014.025) o colegiado,
majoritariamente (vencido apenas o Cons. Laercio Cruz Uliana Junior), analisando o período de
apuração 01/01/2017 a 31/12/2018, em lançamento de PIS e COFINS, à luz do acervo probatório
ali existente, entendeu, no item 6 do voto condutor (intitulado “Da estrutura do grupo Unilever no
Brasil e o propósito negocial da segregação de atividades industrial e comercial”), que:
“Contraditórios certos argumentos trazidos pelas recorrentes, que desafiam a
lógica da administração de empresas, quando se emprega a segregação de
atividades sob a justificativa de centralização das decisões e, ao mesmo tempo,
buscou-se eliminar a duplicidade de atividades através da criação de estruturas
que se mostram, em certas situações, duplicadas.
... A ausência de comprovação sobre eventual aumento de participação de
mercado, ganho de escala ou qualquer outra vantagem econômica decorrente
desta reorganização empresarial mostra que os argumentos das recorrentes
carecem de materialidade.
... A acusação fiscal reside, claramente, no instituto da simulação, conforme se
depreende de todas as constatações ilustradas no TVF. Pertinente, nesse
sentido, a reprodução de trecho sobre o histórico das recorrentes na prática do
planejamento tributário (fls. 65 e seguintes):
“Os produtos de higiene pessoal e limpeza continuaram sendo produzidos
na mesma fábrica e no mesmo local. Porém, a partir de então, a mesma
unidade industrial passou a ser, formalmente, outra pessoa jurídica, a IGL
Industrial, não era mais uma filial da Unilever Brasil. Nesse momento, os
valores de saída dos produtos do estabelecimento industrial iniciaram
Fl. 7644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
11
uma curva descendente, até chegar, como atestamos no curso desta
fiscalização, a um terço do valor real.
(...) Segundo a autoridade tributária que lavrou os Autos de Infração
naqueles processos administrativos, a Unilever Brasil não aceitou a
mudança da norma e buscou uma forma de contornar os efeitos da nova
Lei. Seus profissionais concluíram que “deveriam descaracterizar parte das
operações (aquelas com produtos de higiene e beleza), que foram
realizadas até agosto de 2001, de industrialização, e a partir desta data
enquadrá-las como oriundas de comercialização, porque a lei estabeleceu
que não cobraria o PIS das operações de comercialização subsequentes à
operação de venda da indústria (por isso a denominação de PIS
monofásico).” Observou a autoridade lançadora que “de maio a agosto
(consideradas as diferenças da auditoria), na vigência da lei 10147/00 a
empresa declarou o PIS monofásico integral.” O mesmo aplica-se a
COFINS.
(...) Além de buscar esclarecer sobre o início das atividades, os membros da
4a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza
também deliberaram por carrear aos autos, informações sobre “a
transferência da titularidade, nos respectivos órgãos e instituições
(Departamento de Trânsito, cartórios de registro de imóveis, INPI, dentre
outros)” de veículos, imóveis e licenças para uso de marcas, “conferidos
em aumento de capital na IGL Industrial Ltda, segundo o Laudo de
Avaliação de Ativos e Passivos a Valor Contábil (...)”. A documentação
acostada aos autos demonstra que a titularidade desses bens não foi
transferida à pessoa jurídica IGL. Em resposta à intimação emitida no
âmbito da referida diligência fiscal, a própria Unilever informou
literalmente o seguinte: a
(...) A informação obtida na diligência fiscal mostra a substantiva
diminuição no recolhimento daquela Contribuição logo após a
reorganização societária e consta do Acórdão de Julgamento
administrativo em primeira instância, conforme os quadros abaixo:
(...) Enfim, a reconstrução da trajetória histórica formada pelos fatos
antecedentes aqui relatados tem grande importância, pois demonstra
uma linha de continuidade dos atos praticados pela Unilever, que nos traz
aos dias de hoje. As constatações daquela ação fiscal sobre o PIS e a
COFINS continuam atuais. Pode-se acrescentar a estas, a observação de
que os atos e negócios jurídicos foram praticados não apenas com a
finalidade de diminuir a carga da COFINS e do PIS, mas também, a do IPI.
(...)”
A autoridade fiscal analisou acordos de fornecimento, sistema de compensação
entre as empresas, caixa único do grupo econômico, dentre outras provas,
Fl. 7645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
12
concluindo que a UBI e a UB atuavam como uma só unidade econômica,
inexistindo, portanto, autonomia empresarial.
A segregação das atividades industriais e comerciais não tinha outro objetivo
senão se esquivar da tributação, que no presente refere-se a incidência
monofásica das contribuições. Levando-se em conta que a UBI não tem
autonomia patrimonial, operacional e gerencial em relação aos interesses da UB,
que administra e controla aquela; que a UBI destina sua produção exclusivamente
à UB; que os preços de venda à UBI estão absolutamente fora da prática de
mercado; conclui-se que a essência da transferência de atividades não reflete um
cenário real da prática comercial.
O histórico comprova que a atividade da UBI (anteriormente IGL) era
desempenhada exclusivamente pela UB, do que a IGL/UBI nasceram de recursos
da UB. Isso porque de março de 1999 a setembro de 2001, a IGL possuía capital
social de R$ 1.000,00, e não desenvolvia qualquer atividade. A partir de
setembro de 2001, a UB realizou aumento de capital na IGL, no valor de R$
149.679.105,00, transferindo-lhe a atividade de industrialização de produtos de
higiene e beleza.
O capital social da IGL, após a alteração do contrato, ficou concentrado na
titularidade da UB (99,99%), pertencendo à outra sócia apenas uma cota no valor
nominal de R$ 1,00. Em julho de 2010, após a incorporação pela UBI, a UB passou
a deter participação de 63,94%, chegando a 43,11% na data dos fatos geradores
ora analisados.
O que se demonstra é que houve uma manifestação clara da real intenção; a UB
jamais objetivou tornar-se mera distribuidora, a UBI era tratada como filial da
UB, tanto o é que manteve todo o comando da importação e da produção; o
motivo de agir é bastante óbvio, escapar da tributação, fazendo com que os
fatos geradores do PIS e da Cofins monofásicos fossem praticados pela UBI, com
faturamento irrazoavelmente inferior ao da UB. O negócio foi simulado e não
pode ser considerado válido e eficaz perante o Fisco. (grifo nosso)
Claro, pela transcrição dos excertos, que os julgadores identificaram no acervo
probatório do processo elementos que levaram à conclusão pela artificialidade da segregação das
atividades industriais e comerciais, que, nos termos narrados pelo relator do acórdão, “não tinha
outro objetivo senão se esquivar da tributação”. ́
As conclusões ancoram-se ainda no item 7, 8, 9 e 10 do voto condutor
(respectivamente, “Do contrato de compra e venda, do contrato de consórcio e da coincidência de
dirigentes”, “Do contrato de prestação de serviços logísticos”, “Dos centros de distribuição” e “Das
diferenças entre os preços praticados pela UBI e pela UB, da margem de lucro e dos produtos
importados”).
No Acórdão recorrido, em excerto à fl. 31/32 do voto condutor, afirma-se ainda ser
valiosa “...a manifestação do Conselheiro Alexandre Kern, na declaração de voto no Acórdão no
Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
13
3403-002.519, quando do julgamento do Processo no 19515.001905/2004-67”, incorporada ao
voto. Tal precedente corresponde exatamente ao segundo paradigma colacionado pelo
Contribuinte para comprovar a divergência. No entanto, o excerto transcrito do voto do relator
sequer ingressa no debate do caso concreto, como se percebe de sua transcrição integral:
“Está fora do âmbito da discussão travada nos autos, o empresário é livre para
gerir seus negócios com bem lhe aprouver, sendo lícito e mesmo desejável que o
faça de forma a obter a maior economia de tributos possível. O que se deve
ressaltar, no entanto, é que essa, assim como qualquer outra liberdade, não é
ilimitada. Os direitos de alguns sofrem limitações impostas pelos direitos de
outrem. Há diferença entre atuações empresariais que objetivam os negócios e
atuações que objetivam reduzir artificialmente a carga tributária. Atuando dentro
da lei, o empresário é livre para gerir os seus negócios, mas não para gerir os
negócios do Estado.
A mais moderna corrente doutrinária (GRECO. Marco Aurélio. Planejamento
tributário. 3a ed. São Paulo: Dialética, 2011) entende que a ótica da análise não
deve ser sob o ângulo da licitude ou ilicitude (a licitude é requisito prévio), mas
sim, da oponibilidade ou inoponibilidade dos seus efeitos ao fisco. O conceito de
legalidade a ser observado não tem sentido estrito de corresponder à conduta
que esteja de acordo com os preceitos específicos da lei, mas sim um sentido
amplo, de conduta que esteja de acordo com o Direito, que abrange, além da lei,
os princípios jurídicos. Assim, cada caso deve ser analisado com cuidado, para
decidir sobre a oponibilidade ao fisco dos negócios formalizados.
Com soe acontecer nos planejamentos da espécie, a recorrente insiste na licitude
do seu procedimento. O ilustre Relator, a seu turno, brada princípios
constitucionais como da Livre Iniciativa (art. 1o, IV), da Livre Concorrência (art.
170, IV) ou mesmo da Propriedade Privada (art. 170, II), e que o ordenamento
jurídico brasileiro outorga ao contribuinte o direito de organizar-se de forma que
se lhe imponha a menor carga tributária possível. Enfim, invocará a cantilena
liberal formalista que leva à (equivocada) conclusão de que, em matéria de
planejamento tributário, tudo o que não estiver expressamente proibido é lícito
ao contribuinte.
Marciano Seabra de Godoi diagnostica que essa postura parte de certos valores
arraigados e que não mais se compatibilizam com o atual estado de arte da
dogmática constitucional e tributária nacional, quais sejam, o tributo visto como
uma agressão ou um castigo que se aceita mas não se justifica; a segurança
jurídica como um valor absoluto; a aplicação mecânica e não valorativa da lei
como um mito sagrado; o individualismo e a autonomia da vontade
sobrevalorizados e hipertrofiados, como se vivêssemos em pleno século XIX (apud
PAULA, Daniel Giotti de. O Dever Geral de Vedação À Elisão: uma análise
constitucional baseada nos fundamentos da tributação Brasileira e do direito
comparado. Revista da PGFN. Brasília: PGFN, 2011. p. 173). Atualmente, as bases
da tributação são liberdade, igualdade e solidariedade. Neste cenário, a
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
14
interpretação dos atos jurídicos e das operações não se pode valer da máxima de
hipossuficiência dos contribuintes frente ao todo-poderoso Estado, sob pena de
se obstar a aplicação de outros princípios constitucionais. Há diversos outros que
podem ser tolhidos caso planejamentos sejam indiscriminadamente considerados
válidos e legítimos tão-somente porque adotaram forma jurídica prevista em
texto de lei (Dignidade da Pessoa Humana, Função Social da Propriedade,
Isonomia). O planejamento tributário deve ser analisado “não apenas sob a ótica
das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização
concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores
básicos igualdade, solidariedade social e justiça”3. Enfim, exige-se, para além de
uma economia de tributos, um propósito negocial.
A propósito, Ricardo Mariz de Oliveira4 ensina que a elisão, além resultar da
prática ou da não prática de atos ou negócios anteriores à ocorrência do fato
gerador (para evita-la) visando à economia tributária, para ser legítima, deve
decorrer de atos ou omissões que não contrariem a lei, e de atos ou omissões
efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. Não basta que as partes
queiram se submeter à disciplina dos atos que praticaram, é necessário também
que os atos praticados sejam sérios.”
O Acórdão no 3403-002.519, que tratou de Contribuição para o PIS/PASEP dos anos
de 2000 a 2003, no entanto, além de analisar acervo probatório distinto, inferior em número e
qualidade ao que consta no presente processo (o que se percebe facilmente pelo número de
questões analisadas pelo relator de cada processo), teve resultado calcado em análise jurídica
diversa. Pelo fato de ter participado de tal julgamento, posso certificar que a decisão foi centrada
nas particularidades daquele processo, levantadas pelo relator na votação, que envolviam
argumentação de cunho político econômico atrelada à monofasia, e alteração de fundamento e de
critério jurídico pela DRJ, situações não encontradas no presente processo.
Aliás, essa foi a exata razão de seis dos oito Conselheiros desta CSRF para o não
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação ao Acórdão no
3403-002.519, como se percebe do voto condutor do Acórdão no 9303-003.474:
“...a maioria dos conselheiros entendeu também pela inadmissibilidade do
recurso, eis que a recorrente deveria ainda ter comprovado dissenso em relação
à mudança de fundamentação/motivação provocada pela DRJ, pois o voto
constante do acórdão recorrido refletiu o direcionamento pelo cancelamento da
exigência fiscal por configurar alteração de motivação e da fundamentação legal o
ato conduzido pela DRJ quando da apreciação da impugnação apresentada pelo
sujeito passivo”. (grifo nosso)
Não vejo, assim, similitude a demandar pronunciamento de uniformização
jurisprudencial, pois não se pode afirmar que quem julgou o Acórdão no 3403-002.519, afastaria o
lançamento constante no presente processo, em cenário substancialmente distinto. E nem se
pode afirmar que o julgador que participou do Acórdão recorrido, que citou apenas argumentos
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
15
gerais de declaração de voto (e não dados específicos do caso) do Acórdão no 3403-002.519,
votaria da forma “a” ou “b” no caso em análise nestes autos.
Assim, entendo não haver configuração de divergência em relação ao paradigma no
3403-002.519.
No que se refere ao Acórdão no 3402-001.908, que tratou de COFINS, em relação à
mesma UNILEVER, referente ao período de apuração de 31/10/2001 a 31/12/2003, percebe-se
que também decorre de lançamento calcado em acervo probatório distinto, inferior em número e
qualidade ao que consta no presente processo, no qual se debatia basicamente a aplicação do
parágrafo único do art. 116 do CTN., sem análise individual das dezenas de tópicos aqui relatados.
O relator do Acórdão no 3402-001.908, de 26/09/2012, após reproduzir excertos da
decisão recorrida (fls. 5411 a 5416), sem sequer analisá-los individualmente no caso concreto,
revela que só se poderia descaracterizar o negócio com fundamento no parágrafo único do art.
116 do CTN, citando jurisprudência judicial, e administrativa de IRPJ e de IPI dos extintos 1o e 2o
Conselhos de Contribuintes (fl. 5417/5418), para concluir pelo afastamento do lançamento em
uma página (fl. 5419) com base no princípio da legalidade, ainda sem menção a elementos do caso
concreto.
Ao que parece, o protagonismo da imputação fiscal em ambos os paradigmas da
primeira década deste século (como se percebe das ementas de dos votos condutores) residia no
parágrafo único do art. 116 do CTN, que, àquela época, era uma novidade, mas que não é o
fundamento que sustenta a autuação no processo que aqui se está a analisar, como reconhece o
próprio Contribuinte, em sua impugnação (item 34):
“...Como se não bastasse, em nenhum momento é mencionado o artigo 116,
parágrafo único, do CTN10, que, embora de questionada constitucionalidade,
permite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos quando constatada a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador”.
Aliás, o acórdão recorrido (fl. 28 do voto condutor) endossa a afirmação:
“Veja-se que os fundamentos da autuação não se encontram no art. 116,
parágrafo único, do CTN, que dispõe sobre a aplicação de norma antielisiva. O
procedimento deixa claro que houve enquadramento das operações no instituto
da simulação”.
Assim, também o segundo paradigma trata da abordagem de fatos distintos à luz de
disposições normativas diversas, impossibilitando a configuração de efetiva divergência.
Portanto, entendo que o recurso não deve ser conhecido no que se refere a
“simulação na segregação de atividades (industriais e comerciais) do Grupo UNILEVER”.

Em relação ao tema “redução da multa qualificada (de 150 para 100 %)”, cabe
destacar que o Acórdão recorrido expressamente trata da matéria, afirmando que não cabe a
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
16
redução da multa para 100% após a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, citando precedente da 1a Seção de Julgamento.
O paradigma colacionado (Acórdão no 3201-011.551, de 29/02/2024), analisando a
mesma legislação, conclui unanimemente que:
“Portanto, mantém-se a qualificação da multa, sendo em que, por força da
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), o percentual da multa deverá ser ajustado para 100%,
nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 14.689/2023.
Esclareça-se que, inobstante(sic) o Recorrente haver sido autuado nos mesmos
termos ora sob análise no bojo do processo administrativo no
10980.722464/2019-56, o que, em tese, configuraria a reincidência prevista no
inciso VII do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
14.689/2023,43 tal dispositivo não será aqui aplicado por se tratar de norma
sancionatória vigente após os fatos controvertidos nestes autos.” (grifo nosso)
A nosso ver, clara a divergência, que é eminentemente jurídica (aplicação no tempo
da alteração promovida pela Lei no 14.689/2023).

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas no que se refere a
“redução da multa qualificada de 150% para 100%”.
Do Mérito
Em relação ao tema que teve seguimento, para análise desta Câmara
Uniformizadora de Jurisprudência, cabe destacar que é definitiva, administrativamente, a
qualificação da multa, assim como suas repercussões na representação fiscal para fins penais.

Recentemente, este colegiado julgou outros dois processos da mesma empresa,
com cenários jurídicos que igualmente culminaram na manutenção da qualificação da multa de
ofício. No entanto, em tais casos, o patamar da penalidade foi reduzido a 100%, tendo em conta a
retroação benigna do comando da Lei no 14.689/2023.
Por ocasião do julgamento do Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024, foi
aplicada de ofício a redução a 100% da referida multa, em função de retroatividade benigna da Lei
no 14.689/2023, que deu nova redação ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, acrescentando
ainda um § 1o-A:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
17
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.” (grifo nosso)
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-017.051, de 27/11/2025, unânime:
“MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a
aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.” (grifo nosso)
No presente processo, cabe destacar que o TVF, em seus itens 112 e 131, após
mencionar várias autuações anteriores em relação às mesmas empresas, afirma:
“112. O apurado nos processos no 10830.726.910/2014-19 – Autos de Infração PIS
e Cofins, 10830.727214/2013-31 e 10830.728684/2018-26 – Autos de Infração IPI,
ou seja, a redução do valor de saída dos produtos ocasionando a diminuição, de
maneira artificial, da base de cálculo dos tributos indiretos federais, é praticada
de maneira reiterada se estendendo para o período de 2017 e 2018, como ficará
demonstrado nas seções seguintes.
(...) 131. No presente procedimento de auditoria foi verificada a continuidade na
prática do planejamento tributário com o intuito de redução no pagamento das
contribuições PIS/PASEP e Cofins nos anos-calendário de 2017 e 2018,
demonstrando a prática reiterada da evasão fiscal. As constatações das ações
fiscais antecedentes, que resultaram em autos de infração de PIS, Cofins e IPI,
continuam válidas para 2017 e 2018 como restará demonstrado. (grifo nosso)
Como destacamos no referido Acórdão no 9303-017.051, a nosso ver, a nova
redação dada pela Lei no 14.689/2023 ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, apresenta duas
possibilidades de leitura:
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
18
(a) o legislador atenuou o patamar da multa qualificada anteriormente existente
(de 150% para 100%) e criou nova penalidade, no patamar de 150%, para o caso
de reincidência; ou
(b) o legislador atenuou o patamar da multa majorada anteriormente existente (de
150% para 100%), apenas na hipótese de não haver reincidência, mantendo-a
no mesmo patamar de 150% caso houvesse.
No caso daquele Acórdão no 9303-017.051, sequer foi necessário ingressar na
análise dessas duas linhas hermenêuticas, buscando identificar a correta/adequada, pois o
autuante não havia usado o conceito de reincidência previsto na nova lei (dois anos do
lançamento anterior), e não noticiou lavratura de autuação nos dois anos que antecedem o
processo. Ao que parece, adotou-se, naquele processo, a acepção vernacular de reincidência, ou a
presente no art. 70 da Lei no 4.502/1964:
“Art. . 70. Considera-se reincidência a nova infração da legislação do Impôsto do
Consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores
referidos nos incisos III e IV do artigo 36, dentro de cinco anos da data em que
passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à
infração anterior. (...)” (grifo nosso)
No presente processo a situação se repete. Os autos de infração foram lavrados em
2022. E dão conta de reiteração de condutas em 2017 e 2018.
Além de não existir a palavra “reincidência”, ou qualquer outra com radical
“reinc...” no TVF, encontramos os excertos acima (itens 112 e 131) buscando no TVF pelo radical
“reiter...”, sendo todas as menções a “reiteração” referentes aos anos de 2017 e 2018.
No item 6.1.2.4 da autuação, até se indica um auto de infração de 2020 (PAF no
15746.720852/2020-22), mas relativo a tributo distinto: IPI, e sem a pretensão explícita de
caracterizar reincidência.
Assim, não se tem elementos para afirmar que, no presente processo, tenha
ocorrido a reincidência a que se refere o § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/1996, acrescentado pela
Lei no 14.689/2023, que demanda que, no prazo de dois anos do lançamento, fique “comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões”.
Não há prova, a nosso ver, no lançamento de 2022, de que tenha sido caracterizada
a reincidência, nos moldes (e com os requisitos) da lei nova (de 2023), ou sequer da legislação
antiga, mas apenas o argumento de que as práticas infracionais eram reiteradas (no caso de PIS e
COFINS, com remissão a 2017 e 2018).
É realmente difícil imaginar que o autuante, em 2022, pudesse ter poderes de
clarividência de que uma lei de 2023 iria demandar que ele comprovasse ainda em 2022
reincidência em moldes definidos apenas em 2023. Cremos que apenas acidentalmente seria
possível tal prova, que, diga-se, não está presente nestes autos.
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.248 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.720036/2022-81
19
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso, com a redução da multa de ofício
ao patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas no que se refere a
“redução da multa qualificada de 150% para 100%”, para, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 7653
DF CARF MF
Original